Tribunal: TJDFT
Processo: 0754474-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754474-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CRV INTERMEDIACOES LTDA - ME, CECILIA PEREIRA NUNES DE SA, PEDRO NUNES DE MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente BANCO BRADESCO S.A., contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0713012-98.2019.8.07.0003, na qual são executados CRV INTERMEDIAÇÕES LTDA-ME, CECILIA PEREIRA NUNES DE SÁ e PEDRO NUNES DE MESQUITA (ID. 257711528, na origem). Em suas razões recursais (ID 79303600), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que após diversas diligências já realizadas, requereu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, para viabilizar a efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial. Invoca os arts. 6o, 789 e 797 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada se mostra em dissonância com o entendimento adotado pelo TJDFT, além de contrariar os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial o princípio da cooperação. Ao final, requer que a concessão da antecipação de tutela e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 79312256). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observam razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que o “perigo de dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência do devedor em adimplir sua obrigação”. Ademais, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensam-se as informações. Intimem-se os agravados para a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora